Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725410-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Fernando Souza da Silva em face da r. decisão (ID 73257968 - pág. 35) que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de G10 Urbanismo S/A, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas pactuadas e impôs a juntada de outros documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 17/10/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (no 0728232-35.2025.8.07.0001), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator